Tribunal: TJES
Processo: 5004109-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004109-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEMER MARMORES E GRANITOS SA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PREPARO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECOLHIMENTO MÁXIMO DAS CUSTAS – CERTIDÃO DA CORREGEDORIA – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – REALIZAÇÃO DE FORMA REGULAR – POSTERIOR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Denota-se dos autos a certidão emitida pelo site da Corregedoria Geral da Justiça que atesta já ter havido o recolhimento máximo de custas. Tal informação implica na impossibilidade de geração de guia de recolhimento do preparo e, em última análise, na dispensa do preparo para os casos em que as custas prévias já foram recolhidas em sua totalidade. Assim, não há necessidade da recorrente recolher o preparo do presente recurso.

2. Conforme foi consignado na decisão singular objeto do presente recurso de agravo interno, demonstrado que a decisão de primeiro grau foi totalmente substituída por sentença, resta caracterizada, em regra, a perda superveniente do interesse recursal, porquanto não há mais necessidade de intervenção do Judiciário, mediante recurso de agravo de instrumento, visando satisfazer o direito pretendido pela recorrente.

3. No caso vertente, em que pese os argumentos apresentados pela ora agravante, entendo que a pretensão recursal, a meu sentir, tornou prejudicada diante da aprovação e homologação por sentença da recuperação judicial.

4. Assim, mesmo que a recorrente tenha a pretensão de saber se, de fato, a realização da Assembleia Geral de Credores de forma virtual seria necessária e quem seria o responsável por seu pagamento, a sua realização de forma regular e com a aprovação de plano com a decisão de homologação do plano de recuperação judicial, além de tornar o recurso prejudicado, não impede que a agravante, caso entenda que haja direito, promova os meios de cobrar os valores até então despendidos para a realização do ato assemblear.

5.

Portanto, mantem-se a decisão monocrática.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004109-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NEMER MARMORES E GRANITOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NEMER MARMORES E GRANITOS S/A

contra a decisão monocrática por mim proferida e acostada no ID 4845134 que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento anteriormente manejados nestes autos.

Em suas razões acostadas no ID 4955939, a recorrente alega, preliminarmente, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais do recurso ora apreço. No mérito propriamente dito, aduz que não teria ocorrida a prejudicialidade do recurso outrora interposto, já que se busca é a declaração se a contratação de terceiros para a realização da Assembleia Geral de Credores de forma virtual era necessária e de quem seria a responsabilidade no custeio das despesas.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, destaco a certidão emitida pelo site da Corregedoria Geral da Justiça no ID 875748 que atesta já ter havido o recolhimento máximo de custas.

Tal informação implica na impossibilidade de geração de guia de recolhimento do preparo e, em última análise, na dispensa do preparo para os casos em que as custas prévias já foram recolhidas em sua totalidade.

A propósito, outro não é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL – TRANSFERÊNCIA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL - RECURSO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de deserção uma vez que a própria Corregedoria Geral de Justiça certifica já ter havido o recolhimento máximo de custas no processo em exame, cuja informação implica na impossibilidade de geração de guia de recolhimento do preparo e, consequentemente, na dispensa do preparo para os casos em que as custas prévias já foram recolhidas em sua totalidade.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169002664, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016)

Assim, não vejo a necessidade da recorrente recolher o preparo do presente recurso.

Ultrapassado esse ponto, extrai-se dos autos que o ato judicial – objeto do recurso de Agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente – deferiu a contratação e pagamento de terceiros para prover tecnologia para realização de Assembleia Geral de Credores, na forma virtual, nos autos da ação de recuperação judicial por ela ajuizada.

Após reexaminar os autos realizando o devido confronto entre a decisão atacada e os fundamentos apresentados pela agravante, entendo por bem
ratificar integralmente os termos daquele ato judicial
proferido singularmente
.

Conforme foi consignado na decisão singular objeto do presente recurso de agravo interno, demonstrado que a decisão de primeiro grau foi totalmente substituída por sentença, resta caracterizada, em regra, a perda superveniente do interesse recursal, porquanto não há mais necessidade de intervenção do Judiciário, mediante recurso de agravo de instrumento, visando satisfazer o direito pretendido pela recorrente.

No caso vertente, em que pese os argumentos apresentados pela ora agravante, entendo que a pretensão recursal, a meu sentir, tornou prejudicada diante da aprovação e homologação por sentença da recuperação judicial.

Aliás, sobre o tema, cito os seguintes julgados extraídos da jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial –
Insurgência quanto a retificação dos créditos listados no quadro de credores após a publicação do edital a que se refere o art. 7º, § 2º da Lei n. 11.101/2005 –
Pretensão à suspensão da Assembleia de Credores
e, alternativamente, computo dos votos em dois cenários – Tutela recursal antecipada para deferir o pedido subsidiário –
Realização da Assembleia Geral de Credores e aprovação do plano de recuperação judicial – Superveniente prolação da r. decisão homologatória e concessão da Recuperação Judicial ao Grupo Agravado – Perda de interesse no recurso reconhecida – Agravo prejudicado”
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2185992-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

_______________________

DECISÃO MONOCRÁTICA – A
GRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO JUDICIAL DE CONVOCAR A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSAMENTO, COM DECISÃO SUPERVENIENTE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APROVADO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO - ART. 932, III/CPC. A realização da assembleia geral de credores que se pretendia suspender, com a superveniente homologação judicial do plano de recuperação aprovado, tal como pretendia a agravante, suplanta a admissibilidade do pedido recursal para suspender o ato assemblear e assegurar a homologação imediata do plano.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0040751-81.2018.8.16.0000 - Ibaiti - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 16.10.2019)

Assim, mesmo que a recorrente tenha a pretensão de saber se, de fato, a realização da Assembleia Geral de Credores de forma virtual seria necessária e quem seria o responsável por seu pagamento, a sua realização de forma regular e com a aprovação de plano com a decisão de homologação do plano de recuperação judicial, além de tornar o recurso prejudicado, não impede que a agravante, caso entenda que haja direito, promova os meios de cobrar os valores até então despendidos para a realização do ato assemblear.

Portanto, é o caso de não conhecimento do recurso prejudicado por perda de objeto. Acerca da questão, oportuno o escólio de NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto
.
Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal
, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim,
ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
.”
(“Comentários Código de Processo Civil – novo CPC, Lei 13.105/2015”
, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851)

Sendo assim, a meu sentir, a decisão hostilizada é consentânea com o melhor entendimento a respeito do tema, de modo que a mantenho nos exatos termos em que foi proferida.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.